Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-66.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002944-66.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACIR ARVANI - CPF: 413.547.109-91 (RECORRENTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), MARILIA RIBEIRO DUTRA - CPF: 529.101.642-68 (RECORRIDO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 889.956.742-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “
AD QUEM
”. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. FORA DO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

Recursos não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002944-66.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Moacir Arvani

Recorrida(s):

Marilia Ribeiro Dutra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a execução pleiteada, mantendo a execução nos termos do prazo contratual de doze meses, levando em consideração somente os meses de setembro/2017 a janeiro/2018, liberando ao exequente o valor incontroverso depositado aos autos pelo executado, bem como ainda libero a penhora efetuada nos rostos dos autos. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

O Promovente é comerciante e informou nos autos que reside no endereço em que se encontra a “Climatizadores Arvani”, não mencionou e, tampouco, comprovou qual é a sua renda mensal, pleiteando em sede recursal as benesses da assistência judiciária gratuita.

Em decisão proferida em 19/07/2023, em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que o Promovente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, ou comprovassem a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o recurso inominado interposto ser julgado deserto.

A decisão que indeferiu a gratuidade foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 20/07/2023 (quinta-feira) e considerada como publicada em 21/07/2023 (sexta-feira) às 12h00min, data em que teve início à contagem do prazo de 48 horas para o recolhimento/comprovação do preparo recursal ou comprovação da hipossuficiência.

Por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN. Assim, o prazo para comprovar a preparação do preparo, encerraria no dia 24/07/2023 (segunda-feira), as 12h00min.

Contudo, considerando que os dias 22/07 e 23/07 caem no final de semana, foi prorrogado para a
primeira hora do expediente forense do dia 24/07/2023 (segunda-feira), ou seja, às 12h00min
.

Assim, se o prazo de 48 horas vencer em dia não útil, prorroga-se para a primeira hora do primeiro dia útil subsequente.
Não sendo efetuado o preparo ou comprovada a ausência de condições para fazê-lo, no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o §1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1º
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4º
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1º
, da Lei nº
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Eis a certidão lançada pela secretaria da Turma Recursal em 24/07/2023 às 14h00min:

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Despacho proferido no Id 175918695 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 20/07/2023 e publicado em 21/07/2023.

CERTIFICO ainda que, embora devidamente intimado, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo.

Quando a contagem do prazo fixado em horas, minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN, transcrevo trecho da fundamentação constante no voto de relatoria do Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, no julgamento dos ED: 01754479720158110000 175447/2015, em 23/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL do TJMT, data de Publicação: 04/03/2016:

A Pauta de Julgamento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 9661, de 18 de novembro de 2015, e considerada publicada no dia 19 de novembro de 2015 (quinta-feira), data em que teve início a contagem do espaço mínimo de quarenta e oito (48) horas.

Logo, a realização do julgamento em 24 de novembro de 2015 (terça-feira), conforme acórdão às fls. 272/275verso, observou o disposto no artigo 552, § 1º, do Código de Processo Civile no artigo 105, § 2º, do Regimento Interno.

A circunstância de, no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), o expediente forense estar suspenso, por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não prorroga o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, uma vez que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, a não se aplicar a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.

“Ao prazo fixado em horas não se aplica a regra de exclusão do dia da intimação: conta-se de minuto a minuto, do momento da intimação (no caso, da circulação do Diário da Justiça, que publicou a pauta de julgamento), quer se considere incidente o Regimento Interno do TSE, quer, por analogia, a norma do art. 125, § 4º, do CC/16 (art. 132, § 4º, do CC/2002), aplicável aos processos judiciários” (RT, 695:240). (FIUZA, Ricardo. Código Civil comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – PUBLICAÇÃO DA PAUTA E SESSÃO DE JULGAMENTO – PRAZO DE 48 HRAS CUMPRIDO – ARTIGO 105, § 2º., DO RITJMT – PRAZO CONTÍNUO – ACORDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 132, § 4º, do CC, o prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 184 do CPC, que

exclui da contagem o dia da publicação da decisão, quando o prazo se conta em dias.” (TJRS - Turma Recursal da Fazenda Pública - Embargos de Declaração nº 71004878179 – Rel. MM. Juiz de Direito José Antônio Coutinho - Julgado em 31/07/2014). (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, Embargos Declaratórios 128122/2015, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 13/10/2015).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, de há muito, já havia assentado:

PRAZO LEGAL FIXADO EM HORAS: CONTAGEM, MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO. AO PRAZO FIXADO EM HORAS NÃO SE APLICA A REGRA DE EXCLUSAO DO DIA DA INTIMAÇÃO: CONTA-SE, DE MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO (NO CASO, DA CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE PUBLICOU A PAUTA DO JULGAMENTO), QUER SE CONSIDERE INCIDENTE O REGIMENTO INTERNO DO TSE, QUER POR ANALOGIA, A NORMA DO ART. 125, PAR.4., C. CIVIL, APLICAVEL AOS PROCESSOS JUDICIARIOS EM GERAL. (STF, Tribunal Pleno, RMS 21030, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19/2/1993).

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade”.

Ainda, a respeito da contagem do prazo em horas, o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1616719/MT (2016/0197036-4), por decisão monocrática, Relator Ministro Francisco Falcão, negou provimento ao recurso especial, contra tal decisão foi interposto agravo interno, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MPF.

I - Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança que objetiva perceber o pagamento dos valores devidos referentes aos créditos remuneratórios acumulados decorrentes da carreira de magistrado, acrescidos dos consectários legais cabíveis. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.

II - Conclui-se da leitura do acórdão recorrido que a pauta da seção de julgamento da apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015, e considerada publicada em 19 de novembro de 2015, data em que teve início a contagem do interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

III - Por conseguinte, o Tribunal de Origem considerou cumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 552, § 1º, do CPC/1973, eis que o julgamento foi realizado no dia 24 de novembro de 2015.

IV - No entanto, o recorrente afirma que o termo inicial foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de novembro de 2015, sexta-feira, por não ter ocorrido expediente forense na mencionada data, nos termos da Portaria n. 484/2014-PRES. - A irresignação apresentada não merece prosperar
. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper.
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.

VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10.
O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente,
porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico
, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.
[...]"

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Eis decisão monocrática de relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1993966 - SE (2022/0087617-0):

“Não bastasse o referido óbice, nota-se que o acórdão está ancorado no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Confiram-se, a propósito, os fundamentos do decisum

do Tribunal a quo (fls. 482/483):

(...)

A contagem de prazo em horas é diferente da contagem do prazo em dias.
O ordenamento jurídico nacional não trabalha com um conceito de "horas úteis" ou de "horas em dias úteis". Todos os dispositivos que se referem a período útil o fazem em relação a prazo contados em dias.

O fato de a Lei nº 8.443-92 prever que os prazos em dias são em dias úteis (bem assim o CPC) nada interfere na contagem de prazo em horas .
Não se sustenta a tese do apelante, de que as 48h deveria sem contados cumulando o regime jurídico de contagem de prazo em dias úteis, isto é, excluindo o dia do ato e começando a contar as horas a partir do primeiro dia útil subsequente. Prazo de 48 horas não é juridicamente igual a prazo de dois dias, nem de dois dias úteis
.

(...)

Também é preciso esclarecer que o fato de ter sido deferida antecipação de tutela recursal no Agravo do Instrumento 0805566-56.2016.4.05.0000, para conceder a liminar na ação anulatória, tendo o relator daquele recurso registrado plausibilidade do direito à cautela, não gera vinculatividade para o julgamento da presente apelação. De fato, naquele momento o Desembargador que conduzia o agravo se inclinou para a tese do recorrente, contando as horas apenas dentro do primeiro dia útil seguinte após a publicação da pauta. Todavia, tratava-se de cognição sumária, não exauriente, e orientada conjuntamente com o outro pilar das antecipações de tutela: o perigo da demora. Agora, em sede de apelação, o pronunciamento de mérito, com cognição exauriente, deve se pautar apenas no direito, e não no risco. E direito não há, conforme fundamentado acima.

O mesmo se deu com o julgamento do Recurso de Revisão. O TCU procedeu conforme seu regimento interno, que fixa prazo mínimo de antecedência de 48 horas entre a publicação da pauta e o julgamento.
O Recurso de Revisão foi pautado na manhã do dia 26.09.2016 e o julgamento ocorreu na tarde de 28.09.2016. Contando-se minuto a minuto, transcorreu mais de 48 horas. Igualmente, entre a publicação da pauta do julgamento original da tomada de contas, em 15.05.2015, e a sessão de julgamento (19.05.2015), contando-se minuto a minuto desde a publicação, há bem mais de 48 horas”
.

(STJ - REsp: 1993966 SE 2022/0087617-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022)

Nos termos do disposto no art. 132, §4º do CC, os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 224 do CPC que exclui da contagem o dia da publicação da decisão.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

No entanto, observo que o Promovente juntou o comprovante de pagamento da guia recursal em 24/07/2023 às 15h51min (Id. 176419661).

O artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95 determina,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Desta forma, restou demonstrado que a guia e o comprovante de pagamento foram juntados aos autos
fora do prazo de 48 horas
, conforme estabelece o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.

Logo, se não restou comprovado o pagamento do preparo recursal
dentro do prazo de 48 horas
, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

Eis no entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
– PEDIDO DE GRATUITDADE – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS - JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE
– CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. O
preparo
é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do
preparo
, no prazo de 48 horas, o Recorrente acostou comprovante de forma
intempestiva
, de rigor o reconhecimento da deserção recursal
.

5. Recurso não conhecido.

(N.U 1001475-54.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO
PREPARO
APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face do recolhimento
intempestivo
do
preparo
.

2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que lhe seja declarada a tempestividade do recolhimento do
preparo
e prosseguimento do recurso.

3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que os beneficiários são policiais militares, e realização de consulta ao portal da transparência e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do
preparo
.

5. Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira.

6. Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração.

7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição nº 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o
preparo
dia 12.12.2019.

8. Comprovação do recolhimento do
preparo
realizada dia 13.12.2019, sendo
intempestiva
.

9. Preclusão temporal configurada.

10. Decisão monocrática sem reparos.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

(N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Portanto, se não restou comprovado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

Ante o exposto
, não conheço do recurso interposto pelo Promovente, em razão da deserção.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023